Tribunal: STF
Processo: RE 113249
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
- Recurso extraordinário. Sistema  Financeiro da  Habitação.
Ação declaratoria, visando reajuste das prestações e  saldo  devedor,
pelo  sistema  de  equivalencia  salarial,  julgada  improcedente  em
segundo grau.  Representação  n.  1.288.  O  Decreto-lei  n.  19/1966
instituiu novo e completo critério de reajustamento das prestações da
casa  propria.  Não  cabe,  em  recurso  extraordinário,   reapreciar
clausulas contratuais, de acordo com a Súmula  454. Matéria  de  fato
examinada no acórdão. Súmula 279. Não há, no caso,  desde  logo,  dar
pela ofensa ao art. 153, par. 3., da Emenda Constitucional n. 1/1969,
conforme  alega   o   recorrente.   Precedentes   do   STF.   Recurso
extraordinário não conhecido.::